Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR PATRIMÔNIO DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica devedora daquele pertencente a empresas componentes do mesmo grupo mercantil, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários.
2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não foi julgado, não sendo possível, portanto, por essa via estreita, atingir o patrimônio do sócio da executada, que não integrou a lide.
3. Nessa fase incipiente não é viável confirmar que a pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, afigurando-se inadmissível acolher a pretensão liminar de constrição patrimonial do sócio da empresa executada.
4. Recurso não provido.